Tribunal: STJ
Processo: 5011817-57.2018.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942222 - SP (2025/0182493-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: PATRÍCIA BRESSAN LINHARES GAUDENZI - BA021278
MARCIO ALBAN SALUSTINO - BA036022
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
COFINS.
ENTIDADE
FECHADA
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança
impetrado objetivando a impetrante o reconhecimento do direito de não se
sujeitar à incidência da contribuição ao PIS e à Cofins por ser entidade
fechada de previdência complementar, razão pela qual não aufere lucro,
receita ou faturamento. Na sentença, a segurança foi denegada. No Tribunal a
a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00
quo,
(dez mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA51903197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: e1b42922-6a67-4c6d-820e-8b8bac675c9e

IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (art. 1o, 2o, 18, 20, 21, 31, 32, 69, § 1o, e 76, da LC n.
109/2001; e
o, § 6o, da
,
art. 3
Lei n. 9.718/1998) esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
23/10/2025
29/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: e1b42922-6a67-4c6d-820e-8b8bac675c9e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942222 - SP (2025/0182493-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: PATRÍCIA BRESSAN LINHARES GAUDENZI - BA021278
MARCIO ALBAN SALUSTINO - BA036022
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
COFINS.
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS.
AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança
impetrado objetivando a impetrante o reconhecimento do direito de não se
sujeitar à incidência da contribuição ao PIS e à Cofins por ser entidade
fechada de previdência complementar, razão pela qual não aufere lucro,
receita ou faturamento. Na sentença, a segurança foi denegada. No Tribunal
a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00
a quo,
(dez mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
Documento eletrônico VDA50992114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:06
Código de Controle do Documento: d76b3b48-1439-4344-a6f3-83adb43d273a

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (art. 1o, 2o, 18, 20, 21, 31, 32, 69, § 1o, e 76, da LC
n. 109/2001; e art. 3o, § 6o, da Lei n. 9.718/1998), esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 3a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. ENTIDADE
FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Como se infere da exegese fixada pela Corte Constitucional, o faturamento
corresponde às receitas advindas com as atividades que constituam objeto da pessoa
jurídica, ou seja, à receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, ou
exclusivamente de serviços, de acordo a atividade própria da pessoa jurídica, se mercantil,
comercial, mista ou prestadora de serviços.
2. Tratando-se de pessoa jurídica referida no art. 22, § 1o da Lei 8.212/91, a
impetrante está obrigada ao recolhimento do PIS e da COFINS sobre a receita bruta
operacional de acordo com legislação específica.
3. A legislação de regência (Lei 9.718/98) permite a dedução e exclusão da base de
cálculo do PIS e da COFINS apenas dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras
destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates (art.
3o, §§ 5o e 6o, III), desde que pertinentes aos rendimentos de aplicações financeiras
proporcionados pelos ativos garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos ao
montante das referidas provisões (art. 3o, § 7o).
4. Incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas oriundas de sua
atividade-fim. Precedentes.
5. O C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que o art. 69, § 1o, da Lei
Complementar no 109/01 não contempla o benefício de não incidência tributária em relação
ao PIS/PASEP e à COFINS devidas pelas entidades de previdência privada.
6. Apelação desprovida.
Documento eletrônico VDA50992114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:06
Código de Controle do Documento: d76b3b48-1439-4344-a6f3-83adb43d273a

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:
[...]
17. Da análise dos fólios, especialmente da petição de embargos de declaração,
percebe-se que a Recorrente pontuou omissões do acórdão quanto à competência legal e
constitucional para cobrança de PIS e COFINS em face de entidades fechadas de
previdência complementar, já que os recursos da Recorrente não se coadunam com o
conceito de receita ou faturamento.
18. Ou seja, o Egrégio Tribunal Regional não identificou se a Recorrente, enquanto
entidade fechada, auferia receita ou faturamento, limitando-se a dizer que as exações
incidem sobre a atividade típica. Portanto, não houve subsunção da conclusão ao caso
concreto da Recorrente, o que motivou a oposição de embargos para saneamento da omissão.
19. Daí porque se diz, sem medo de errar, que a matéria não enfrentada é essencial e
apta a suplantar a conclusão do Juízo.
[...]
25. Outrossim, deixou o acórdão recorrido de se manifestar sobre a carência de
capacidade contributiva da Recorrente, o que também é substancial no caso destes autos.
26. Há, portanto, evidente violação ao art. 1.022, II e parágrafo único do CPC, na
medida em que, instado em sede de embargos, deixou o acórdão de se manifestar sobre as
omissões, violando-se, por consequência, o art. 489, §1o, III e IV também do Código de
Processo Civil.
[...]
29. Conforme exaustivamente externado em instâncias inferiores, a Lei
Complementar no 109/2001, em seu art. 69, §1o, prevê isenção de tributos (inclusive
expressamente contribuições, como in casu) sobre as contribuições vertidas aos planos de
benefícios previdenciários. Confira-se:
[...]
38. A finalidade do dispositivo foi desonerar a poupança previdenciária do
participante – titular e beneficiário da complementação de aposentadoria. Sendo a entidade
um meio para obtenção dessa finalidade, não faz sentido considera-la como tributável -–
mesmo porque, registre-se, não há qualquer outra atividade ou serviço, de natureza
econômica ou não, lucrativa ou não, praticados pela Recorrente.
39. E mais, se o art. 69, § 1o estivesse voltado exclusivamente às contribuições do
participante, qual seria a desoneração que a lei estaria a assegurar, já que não há
Documento eletrônico VDA50992114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:06
Código de Controle do Documento: d76b3b48-1439-4344-a6f3-83adb43d273a

contribuições que tenham por fato gerador aporte de recursos em planos previdenciário?
Naturalmente que levar a cabo a interpretação dada pelo art. 69, §1o, da Lei Complementar
no 109/01 seria assumir que a norma não tem conteúdo, é inócua.
40. É preciso lembrar que todos os recursos ingressados no âmbito da entidade
fechada de previdência complementar – considerados ilegalmente pelo Fisco como
“receitas” – são custeados exclusivamente por seus membros, e, como tal, mesmo a parcela
de PIS e COFINS que vem sendo exigida da Recorrente é por eles custeada.
41. Pois então, se são os próprios participantes que custeiam o PIS e a COFINS da
Recorrente, juntamente com o patrocinador, torna-se completamente incoerente a
interpretação dada pelo TRF da 3a Região de que a isenção prevista no art. 69, §1o, da Lei
Complementar no 109/2001 não é aplicável ao caso vertente.
42. Destarte, considerando que o recurso que ingressa na entidade,
independentemente de se destinar à cobertura dos benefícios previdenciários (“constituição
das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões”) ou das despesas de manutenção
da entidade fechada de previdência complementar (“demais despesas”) não é passível de
tributação por previsão do referido dispositivo de lei complementar, e, deste modo, a
cobrança do PIS e da COFINS da Recorrente é ilegal.
[...]
44. Portanto, requer a Recorrente seja reconhecida a referida violação ao art. 69, §1o,
da Lei Complementar no 109/2001, para que seja dado provimento ao presente recurso, com
a consequente reforma do acórdão exarado pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.
[...]
45. Com efeito, o acórdão concluiu, em essência, que “a impetrante se sujeita à
incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas oriundas de sua atividade-
fim”, uma vez que “o faturamento corresponde às receitas advindas com as atividades que
constituam objeto da pessoa jurídica, ou seja, à receita bruta das vendas de mercadorias e de
mercadorias e serviços, ou exclusivamente de serviços, de acordo a atividade própria da
pessoa jurídica, se mercantil, comercial, mista ou prestadora de serviços.”
46. Entretanto, ao pronunciar esse entendimento, a Corte Regional tomou por
referência uma indevida simetria ou compatibilidade entre as atividades de instituições
financeiras e entidades fechadas, o que é um flagrante equívoco.
[...]
48. Neste particular, inapropriadamente, o acórdão cita julgados que pronunciam a
indevida equiparação e, além disso, trata a Recorrente da mesma forma que as instituições
financeiras apenas pelo fato de ter sido arrolada no art. 22, §1o da Lei no 8.212/91.
49. Deste modo, cumpre destacar que as entidades fechadas de previdência
complementar são disciplinadas pela Lei Complementar no 109/01, que “dispõe sobre o
Regime de Previdência Complementar e dá outras providências”. As instituições
financeiras, por outro lado, são reguladas pela Lei no 4.595/1964, que “dispõe sobre a
Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, Cria o Conselho Monetário
Nacional e dá outras providências”.
50. É cristalino que equiparar estas pessoas jurídicas, ainda que para fins de
tributação, acarreta ofensa direta às leis complementares que as disciplinam – Lei no 4.595
/1964 e Lei Complementar no 109/2001, aplicável à Recorrente.
[...]
53. A menção conjunta das instituições financeiras e entidades não financeiras, como
as entidades de previdência complementar, no art. 3o, §6o, da Lei no 9.718/1998, portanto,
Documento eletrônico VDA50992114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:06
Código de Controle do Documento: d76b3b48-1439-4344-a6f3-83adb43d273a

não pode ensejar, ao aplicador ou ao intérprete da lei, a desconsideração das inegáveis
distinções que a incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS revelam para cada caso.
54. Mesmo a parcela destinada ao pagamento das despesas administrativas,
necessárias à manutenção da EFPC e de suas finalidades seguem este regramento, pela
ausência de finalidade lucrativa da EFPC. Vale dizer: o custeio administrativo visa
tãosomente suprir o propósito da entidade e seus planos, de modo que se houver excedente é
revertido para os membros de seus planos, necessariamente.
55. Assim sendo, resta evidente que o disposto no artigo 3o, §6o, da Lei no 9.718/98 é
ilegal, na medida em que acarreta ofensa direta à disciplina legal conferida às entidades
fechadas de previdência complementar.
[...]
59. A Recorrente, como entidade fechada de previdência complementar, não possui
titularidade efetiva dos recursos, isto é, liberdade sobre a sua disponibilização – elementos
que caracterizam a receita ou lucro, como a seguir demonstrado. Mesmo porque toda e
qualquer sobra ou superávit (mesmo aquela oriunda da utilização da parcela reservada às
despesas administrativas) deve ser totalmente revertido em benefício dos membros do plano
de benefícios, não há patrimônio próprio da Recorrente para responder à cobrança de PIS e
COFINS, como pretende a Autoridade Coatora.
[...]
61. Isso posto, resta cristalina a ilegalidade da cobrança de PIS e COFINS da
Recorrente, como entidade fechada de previdência complementar, que, estruturada sem
finalidade lucrativa e sem caráter comercial, apenas administra os planos (sendo, pois, um
veículo para a atividade previdenciária de seus participantes), não cabendo cogitar
liberalidade ou disponibilidade dos recursos que lhe são entregues com contribuições – seja
para constituição de reservas previdenciárias ou despesas de manutenção administrativa da
entidade, ou mesmo em decorrência dos rendimentos financeiros propiciados por aplicações
financeiras e imobiliárias – , e, por derradeiro – o que revela a completa inexistência de
capacidade contributiva.
62. Logo, no caso específico das entidades fechadas de previdência complementar,
não há que se falar em incidência do PIS e da COFINS, pois inexiste receita decorrente de
atividade empresarial típica, ou seja, tal conceito, embora adotado para legitimar a cobrança
em face das instituições financeiras é absolutamente distante e inaplicável à situação das
EFPC.
63. Desse modo, pugna a Recorrente pelo provimento do recurso também em razão
das violações apontadas aos arts. 1o, 2o, 18, 20, 21, 31, 32, 69, §1o, e 76 da Lei
Complementar no 109/2001, sob a ótica acima esposada.

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS - e para o
Programa de Integração Social - PIS -, previstas pelas Leis Complementares nos 70/91 e 7
/70, respectivamente, encontram-se regidas pelos princípios da solidariedade financeira e
universalidade, inscritos nos arts. 194, I, II, V, e 195, ambos da Constituição Federal.
Referidas contribuições incidem sobre o faturamento, assim entendido como a receita bruta
Documento eletrônico VDA50992114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:06
Código de Controle do Documento: d76b3b48-1439-4344-a6f3-83adb43d273a

obtida em função da comercialização de produtos e da prestação de serviços, sendo certo
que a definição, o conteúdo e o alcance do termo devem ser hauridos do direito privado,
segundo precisa dicção do art. 110 do CTN.
[...]
Simples leitura dos preceitos permite constatar que, enquanto na redação original a
incidência das contribuições sociais devidas pelo empregador atingia apenas o
"faturamento", com a emenda passou a abranger "a receita ou o faturamento".
Antes mesmo da inserção do termo "receita" no dispositivo, o STF já havia assentado
entendimento no sentido da existência de identidade entre os conceitos de faturamento e
receita bruta, como demonstram os excertos das decisões a seguir transcritas:
[...]
Outrossim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no Recurso
Extraordinário no 357.950/RS, por maioria, deu parcial provimento ao recurso para declarar
a inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, por entender que o preceito havia
conferido contornos extremamente amplos à receita bruta ao defini-la como "a totalidade
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas"
[...]
Como se infere da exegese fixada pela Corte Constitucional, o faturamento
corresponde às receitas advindas com as atividades que constituam objeto da pessoa
jurídica, ou seja, à receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, ou
exclusivamente de serviços, de acordo a atividade própria da pessoa jurídica, se mercantil,
comercial, mista ou prestadora de serviços.
Destarte, tratando-se de pessoa jurídica referida no art. 22, § 1o, da Lei no 8.212/91, a
impetrante está obrigada ao recolhimento do PIS e da COFINS sobre a receita bruta
operacional de acordo com legislação específica.
Com a edição da Lei no 12.973/2014, que alterou o artigo 3o da Lei no 9.718/98, o
conceito de faturamento foi ampliado, nos mesmos moldes adotados pela legislação de
regência do imposto de renda, verbis:
[...]
A legislação de regência ( Lei 9.718/98) permite a dedução e exclusão da base de
cálculo do PIS e da COFINS apenas dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras
destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates (art.
3o, §§ 5o e 6o, III), desde que pertinentes aos rendimentos de aplicações financeiras
proporcionados pelos ativos garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos ao
montante das referidas provisões (art. 3o, § 7o).
Ademais, o artigo 1o, § 1o, da Lei 9.701/98, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35/2001, proíbe expressamente a dedução de qualquer despesa
administrativa na receita bruta operacional auferida mensalmente pela entidade de
previdência privada.
Em suma, as entidades de previdência privada, abertas ou fechadas, não são
beneficiadas pela declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art. 3o da Lei 9.718
/98, pelo Supremo Tribunal Federal, por se sujeitarem a regramento próprio (arts. 2o e 3o,
caput e parágrafos 5o e 6o, da Lei 9.718/98).
Diante desse contexto, conclui-se que a impetrante se sujeita à incidência das
contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas oriundas de sua atividade-fim
[...]
Documento eletrônico VDA50992114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:06
Código de Controle do Documento: d76b3b48-1439-4344-a6f3-83adb43d273a

Por fim, no que tange à isenção prevista no artigo 69, § 1o, da Lei Complementar no
109/01, o C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que o § 1o da Lei
Complementar no 109/01 não contempla o benefício de não incidência tributária em relação
ao PIS/PASEP e à COFINS devidas pelas entidades de previdência privada.
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (arts. 1o, 2o, 18, 20, 21, 31, 32, 69, § 1o, e 76, da LC n. 109/2001; e art. 3o, § 6o,
da Lei n. 9.718/1998), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido,
o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
Documento eletrônico VDA50992114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:06
Código de Controle do Documento: d76b3b48-1439-4344-a6f3-83adb43d273a

que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
24/4/2018
3/5/2018
1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
20/3/2018
DJe
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:06
Código de Controle do Documento: d76b3b48-1439-4344-a6f3-83adb43d273a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.942.222 / SP
Número Registro: 2025/0182493-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50118175720184036100
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADOS : PATRÍCIA BRESSAN LINHARES GAUDENZI - BA021278
MARCIO ALBAN SALUSTINO - BA036022
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARCIO ALBAN SALUSTINO, pela parte: AGRAVANTE: FUNDACAO CESP.
TERMO
Documento eletrônico VDA51872150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:44:31
Código de Controle do Documento: 4a6ab23a-2a8e-45ad-b080-256c9e820707

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela. Impedido o
Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:44:31
Código de Controle do Documento: 4a6ab23a-2a8e-45ad-b080-256c9e820707